Tribunal: STF
Processo: Rcl 52803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo pelo Município de Oeiras/PI, em face de decisão da Vara do Trabalho de Oeiras/PI, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho no Estado do Piauí, no processo nº 0000434-87.2021.5.22.0107, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.  



    2. O reclamante narra ter sido condenado, pela Justiça do Trabalho, ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e de “diferenças salariais mensais”, apesar de ter suscitado a incompetência dessa Justiça Especializada para o julgamento da causa, ante a natureza administrativa da relação com o servidor. Destaca a nulidade do contrato, uma vez que o servidor ingressou no quadro de pessoal sem a prévia aprovação em concurso público.



    3. Requereu a concessão de medida cautelar para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência, com a cassação da decisão reclamada. 



    4. A liminar foi deferida em 15/05/2022 (e-doc. 11), implicando a suspensão do processo nº 0000434-87.2021.5.22.0107 em trâmite perante o Juízo reclamado, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    5. A parte beneficiária não se manifestou no prazo franqueado (e-doc. 12).



    6. A Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 21), em 15/08/2022, que não chegaram as informações solicitadas por esta relatoria.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020). 



    10. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.  



    11. No processo em análise, constata-se que o Juízo reclamado reconheceu relação de emprego, pois considerou que a admissão da parte beneficiária, sem a realização de prévio concurso público, gerou um contrato nulo (e-doc. 5, p. 87-88):  



    “Fundamentos Preliminares.  



    Incompetência absoluta da  Justiça do Trabalho. 



    (...)



    A Adin n.º 3.395-1/DF originou-se do fato de o texto publicado do art. 114, I, da Emenda Constitucional n.º 45/2004, ter omitido a ressalva, aprovada pelo Senado Federal, que excluía, expressamente, da competência da Justiça do Trabalho os litígios decorrentes das relações de trabalho entre os entes públicos e seus servidores vinculados a regime administrativo. 



    A discussão entabulada a propósito da constitucionalidade do art. 114, I, com a redação dada pela EC 45/2004, e da competência para o julgamento das causas entre os entes públicos e seus servidores, temporários, efetivos ou ocupantes de cargos em comissão, vinculados a regime administrativo, passa ao largo, entretanto, da situação que ora se apresenta, porque a reclamante, no presente caso, pretende receber verbas decorrentes de um contrato  não precedido de concurso público, não havendo qualquer comprovação de nomeação da parte reclamante para cargo em comissão ou contratação temporária.



    Nesse sentido, ressalte-se que, segundo entendimento reiterado dos tribunais pátrios, a simples edição de Lei instituindo o regime jurídico administrativo não é suficiente para a conversão do regime celetista para estatutário, a qual depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da CRFB/1988  (conforme STF, ADI-1150/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 17/4 /1998 e Súmula n.º 7 do E. TRT da 22.ª Região). Ora, se a simples edição de lei não é suficiente para que o empregado celetista não-concursado passe a ser regido pelo estatuto jurídico-administrativo; pelas mesmas razões, o empregado admitido sem concurso público durante a vigência do aludido estatuto não é por este regido.



    Logo, sendo incontroverso que não houve prévia aprovação em concurso público e não havendo provas de nomeação para cargo em comissão ou de contratação temporária, não há falar em regime jurídico administrativo, presumindo-se a ocorrência do ordinário, ou seja, uma relação de trabalho, regida pelas normas da CLT (...).”  



    12. O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário.



    13. Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Suprema Corte, já se manifestaram (grifos acrescidos):  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. (...)



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento”.



    (Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 



    2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. 



    (Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).  



    14. Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.



    15. Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator